Tribunal: TJDFT
Processo: 0009558-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de execução fiscal subjacente, em curso perante a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal[1], em face da qual a ora apelante aviara os embargos à execução fiscal que fluem nesta sede, houvera a interposição de agravo de instrumento[2], ainda em trâmite, distribuído a esta egrégia Turma Cível e sob relatoria da eminente Desa. Diva Lucy de Faria Pereira. Dessa apreensão resulta que, conquanto interposto apelo em face da sentença que resolvera a ação incidental, o aviamento do agravo ensejara o aperfeiçoamento da prevenção para resolução dos recursos manejados em ambas as lides, pois enlaçadas por vínculo de dependência e acessoriedade. Com efeito, a prevenção se aperfeiçoara no momento da distribuição do primeiro recurso aviado no curso da lide principal, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados em ambas as ações, diante do vínculo de conexão e dependência que as enlaça (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, como o primeiro recurso fora endereçado à eminente Desa. Diva Lucy de Faria, se tornara preventa para conhecer do recurso formulado nesta sede, consoante apregoa o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à eminente Desa. Diva Lucy de Faria que está preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Execução Fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018 (processo físico n. 2015.01.1.023832-2) [2] AI no 0720503-34.2020.8.07.0000.